Tribunal: STF
Processo: HC 96172
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS - ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM IDÊNTICA 
   MEDIDA - INADMISSIBILIDADE DECLARADA. Constando do acórdão do 
   Superior Tribunal de Justiça a inadequação da medida intentada, 
   em face de as causas de pedir não haverem passado pelo crivo da 
   Corte de origem, descabe cogitar de ilegalidade a alcançar o 
   direito de ir e vir do paciente.